Tribunal: TJBA
Processo: 8039646-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039646-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRASFOODS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedidos formulados em exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ICMS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da citação por edital realizada na execução fiscal; (ii) analisar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) examinar a ocorrência de decadência e prescrição; e (iv) avaliar a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa. III. Razões de decidir 3. A citação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do executado, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC. 4. É devida a condenação em honorários advocatícios quando há acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, conforme art. 85, §3º, do CPC e jurisprudência do STJ (Tema 961). 5. A análise da decadência, prescrição e nulidade das CDAs demanda cognição mais aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento dos meios possíveis para localização do executado. 2. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º; art. 85, §3º; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/06/2018, DJe 29/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 430.022/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/05/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039646-26.2024.8.05.0000, sendo Agravante Brasfoods Exportação e Importação Ltda e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator